Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÉBITOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. FALTA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO CADASTRADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de apelação interposta contra sentença prolatada em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões dos embargos, o autor aponta contradição e omissão no julgado quanto ao fato de que solicitou o cancelamento do fornecimento de energia que constava cadastrado em seu nome, conforme protocolo de atendimento anexado ao ID 33218331, não impugnado pela embargada.
2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O comprovante de cancelamento do fornecimento de energia apresentado pelo recorrente é desnecessário para o deslinde da controvérsia, uma vez que somente foi protocolado em 18/9/2020, ao passo que o débito impugnado iniciou-se em dezembro de 2017.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.